Tribunal: TJSP
Processo: 1008710-84.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada repetição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Documentos juntados pelo réu que comprovam que o autor é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada repetição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Documentos juntados pelo réu que comprovam que o autor é titular de conta corrente, contratou cartão de crédito e renegociou dívida que restou inadimplida. Ausência de impugnação desses fatos pelo autor, em réplica - 2. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros - 3. Dano moral não caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valor diverso do lançado em cadastro restritivo - Sentença reformada para determinar a exclusão do apontamento. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008710-84.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CLAUDEIR
CESAR FERNANDES, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1008710-84.2019.8.26.0047
Apelante: Claudeir César Fernandes (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Itaucard S.A.
Comarca: Assis 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: André Luiz Damasceno Castro Leite
Voto no 8919
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada repetição de valores e indenização por
danos
morais

Sentença
de
improcedência

Inconformismo do autor 1. Alegação de inclusão indevida
do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.
Comprovação da existência de relação jurídica entre as
partes. Documentos juntados pelo réu que comprovam que o
autor é titular de conta corrente, contratou cartão de crédito
e renegociou dívida que restou inadimplida. Ausência de
impugnação desses fatos pelo autor, em réplica - 2. Valor do
débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de
proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de
consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros - 3.
Dano moral não caracterizado. Existência do débito
comprovada, porém, em valor diverso do lançado em
cadastro restritivo - Sentença reformada para determinar a
exclusão
do
apontamento.
Sucumbência
recíproca
caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 297/301, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das
custas e honorários advocatícios de 10% do valor atribuído à causa, que
é de R$ 29.044,74 (vinte e nove mil e quarenta e quatro reais e setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
3
quatro centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
O autor apela a fls. 303/310. Sustenta, em
síntese, que em momento algum houve comprovação da origem do
débito em seu nome, ou ainda a existência de qualquer vínculo ou
contrato entre as partes; que os documentos apresentados pelo banco são
cópias de registros internos, onde há alterações ou inclusão de dados
pelos próprios funcionários; que a conta bancária é conta salário, daí a
sua movimentação; que não houve comprovante do pagamento das três
parcelas mencionadas; que inexistindo elementos suficientes que
demonstrem ou comprovem a efetiva adesão do correntista aos termos
do suposto contrato, não há qualquer motivo para a negativação, feita de
forma indevida; que houve dano moral. Aguarda, assim, seja provido
seu recurso.
Recurso tempestivo, recolhido o preparo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 315/318), o apelado, em preliminar,
alega que o apelante não rebateu nenhum ponto da fundamentação da r.
sentença, limitando-se a repetir os fatos e argumentos utilizados na
inicial, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido. No mérito,
pede seja negado provimento. Em seguida os autos foram encaminhados
a este E. Tribunal. Houve complementação do preparo a fls. 326/328.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação do autor, o réu requereu o não
conhecimento do recurso, por entender ter o apelante violado o princípio
da dialeticidade recursal, deixando de impugnar os fundamentos da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
4
sentença hostilizada.
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida.
As questões trazidas à baila no recurso atacam
os fundamentos contidos na r. sentença e deixam claro seu interesse na
reforma do julgado. Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de
Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até mesmo a
reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, desde que os
fundamentos sejam suficientes para infirmar a sentença, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
ART.
514
DO
CPC.
REQUISITOS.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos deduzidos
na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão
condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse
pela reforma da sentença. 2. Recurso especial provido”
(STJ, REsp 707.776/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2008).
No
mais,
o
recurso
comporta
parcial
provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se o débito levado à inscrição
perante os cadastros de inadimplentes pelo réu decorre de contratação
ocorrida entre as partes, do cabimento de repetição de indébito e
reparação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
5
Na inicial, o autor alega que teve negado
pedido de cartão em uma loja de confecção em razão de estar com seu
nome negativado perante os cadastros de proteção ao crédito por débito
inscrito pelo réu no valor de R$ 270,05 (duzentos e setenta reais e cinco
centavos), datado de 22/05/2019. Sustenta que em contato com o réu, foi
informado de que sua dívida é de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e
cinquenta reais), e que o valor negativado seria decorrente de parcela em
aberto. Alega que o réu, por um erro ou lapso, está cobrando
indevidamente serviços ou créditos não contratados e, por isso, deve ser
declarada a inexistência da dívida, repetição do indébito, em dobro (R$
9.044,74), bem como faz jus à reparação por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que embora não haja contrato escrito, assinado pelo autor, os elementos
existentes nos autos são suficientes a demonstrar a existência do vínculo
contratual entre as partes e a origem do débito apontado.
O autor sustenta que não restou comprovada a
contratação que originou a dívida inscrita nos cadastros de proteção ao
crédito e, por isso, a negativação de seu nome se deu por débito
indevido.
Em sua contestação, o banco réu trouxe
documentos probatórios demonstrando que o autor é titular de conta
corrente no 345263, agência 2924, desde 06/10/2015 e que, nesta
condição, possui cartão de crédito bandeira Credicard no
17124-001295721640000, contratado em 06/07/2017, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
6
Caixa Eletrônico, com pagamentos efetuados desde 01/10/2017,
conforme cópias da faturas juntadas (fls. 204/260). Esclareceu, ainda,
que em razão de dificuldades de quitação de seus compromissos e no
intuito de regularizar seu débito, o autor, mediante contato telefônico em
22/02/2019, optou por refinanciar sua dívida, firmando o contrato de
renegociação sob medida no 42257-00000044492866, em 22/02/2019,
no valor de R$ 4.095,91, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 134,95
(cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
(fls.
201/203), informando que houve o pagamento de apenas três parcelas,
passando ele a ficar inadimplente a partir de 22/05/2019, sendo o saldo
devedor de R$ 5.286,65 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e
sessenta e cinco centavos).
Em que pese o fato de o réu não ter juntado aos
autos cópias do contrato relativo à abertura de conta corrente, da
contratação do cartão de crédito e da renegociação que originou o débito
em nome do autor, a documentação carreada para os autos e os
esclarecimentos prestados com a contestação comprovam a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como que o autor está inadimplente
com os pagamentos das parcelas de renegociação de débito.
E mais, como bem anotou o d. Magistrado de
Primeiro Grau, o autor em momento algum da instrução se insurgiu
quanto aos esclarecimentos e afirmações do banco réu, no sentido de que
é titular de conta corrente, que contratou cartão de crédito, bem como
que renegociou dívida que resultou no débito ora impugnado, o que leva
à presunção de que tais alegações são verdadeiras.
Observa-se,
todavia,
que
não
há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
7
correspondência entre o valor lançado nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 270,05) e o valor do débito da parcela de maio de 2019 (R$ 134,95).
Conforme documentação juntada aos autos, o
banco réu incluiu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
pelo débito vencido em 22/05/2019, no valor de R$ 270,05 (duzentos e
setenta reais e cinco centavos) fl. 37. Todavia, tendo em vista que
foram pagas apenas três prestações, e que a inadimplência teve início a
partir de maio de 2019, é forçoso reconhecer que o autor devia apenas
uma parcela da referida renegociação, no valor de R$ 134,95 (cento e
trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) - fl. 203.
Assim, uma vez que o valor lançado nos órgãos
de proteção ao crédito não corresponde ao valor da parcela da
renegociação, vencida em 22/05/2019, constata-se a existência de
irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de
consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros.
Porém, apesar disso, não restou configurado
dano moral, vez que tanto a existência da relação jurídica quanto a
exigibilidade do débito foram comprovadas. Conforme entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO
DE DEVEDORES. SERASA E SPC. ERRO NO VALOR INSCRITO
DA DÍVIDA. ATO ÍLICITO. INEXISTÊNCIA.
Incontroversa a existência de débito, é lícito ao credor encaminhar
o nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de Proteção ao
Crédito.
O equívoco quanto ao valor, nas peculiaridades do caso, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
8
ser alçado ao patamar do dano moral.
Recurso especial conhecido e provido. (...)
Nesses casos, não é o valor do débito que promove o dano moral
ou o abalo no crédito, mas o registro de inadimplência inexistente.
O dano moral decorre da inscrição indevida, ou seja, do registro
de não devedores como devedores. E aqui a recorrida é
confessadamente devedora, donde a licitude do ato praticado pelo
réu.” (STJ, REsp. no 348.275/PB, Quarta Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, j. 16/04/2002).
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por danos morais Pedidos
rejeitados
Pleito de reforma da r. sentença proferida

Possibilidade, em parte Relação jurídica válida Documentos
assinados pelo autor Impugnação genérica Equívoco quanto
ao valor do débito inserido nos órgãos restritivos Extratos que
demonstram divergência entre o débito vencido e o valor
negativado
Anotação restritiva que deve corresponder à
realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC
Anotação
irregular, dever de cancelar
Dano moral
Inadimplência
incontroversa Dano moral não verificado Indenização pela
prática de litigância de má-fé
Apelante que, cristalinamente,
litiga alterando a verdade dos fatos
Conduta que demanda
reprimenda
Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Apel. no
1042789-75.2016.8.26.0506, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 26/06/2018).
Impõe-se, assim, a exclusão do apontamento,
sem, no entanto, a declaração de inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade do débito, pois comprovado está que o autor é devedor,
porém, de valor diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008710-84.2019.8.26.0047 -Voto no 8919
9
Assim sendo, o recurso comporta parcial
provimento para determinar a exclusão da anotação restritiva em nome
do apelante.
Ante a sucumbência recíproca, deverão as
partes ratear o pagamento das custas e despesas processuais, na
proporção de 50% para cada uma, bem como arcar com o pagamento
dos honorários do patrono da parte adversa, que ora arbitro, por
apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
vedada a compensação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora